Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0730497-49.2021.8.07.0001 Apelante: BRB Banco de Brasília S/A Apelada: Nancy Novais Benevenuto D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 36353457), que julgou o pedido parcialmente procedente. Por intermédio do acórdão referido no Id. 43814048 a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A. Contra o acórdão aludido foi interposto recurso especial, que fora admitido pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 46255506). Isso não obstante, a recorrida Nancy Novais Benevenuto trouxe aos autos, por meio da petição referida no Id. 53155624, informações a respeito de suposto descumprimento de ordem judicial. Na ocasião requereu a aplicação de multa em desfavor da sociedade anônima apelante. É o relatório. Decido. Inicialmente convém destacar que a interposição de recurso especial acarreta o esgotamento da competência da Egrégia 2a Turma Cível e a inauguração de nova instância recursal. No caso em análise em decorrência da interposição do mencionado recurso os autos devem ser remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 47912719). Diante desse contexto o requerimento formulado pela recorrida deverá ser dirigido à instância recursal competente, em virtude do esgotamento da competência da Egrégia 2a Turma Cível, como já foi anteriormente ressaltado (art. 299, parágrafo único, do CPC). Feitas essas considerações, deixo de me pronunciar a respeito do requerimento formulado pela recorrida Nancy Novais Benevenuto. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator